Tribunal: TJDFT
Processo: 0709027-79.2023.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA COMPROVADA. FALSA IDENTIDADE. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DELITO FORMAL. LESÃO AO BEM JURÍDICO. CONFIGURADA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ANÁLISE CORRETA. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS. AUMENTO AGRAVANTE REMANESCENTE. FRAÇÃO DE 1/6. CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO PARA A PENA DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO PARA A PENA DE DETENÇÃO.
I – Inviável a desclassificação do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes para o crime de roubo simples quando o acervo probatório demonstra que o réu e sua comparsa praticaram o delito com unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão de tarefas, na medida em que decidiram juntos pela prática do crime e desempenharam papéis essenciais para a consumação do roubo, comprovando-se a coautoria.
II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III - O crime de falsa identidade é de natureza formal e instantâneo, cujo bem jurídico tutelado é a fé pública, sendo desnecessária a comprovação de obtenção de vantagem. In casu, o fato de o réu ter atribuído a si falsa identidade perante os policiais ofende o bem jurídico tutelado e caracteriza o tipo penal em exame, sendo irrelevante não ter sido civilmente identificado e não haver fornecido falso documento.
IV - Da análise do RSPE verifica-se não haver notícia de eventual extinção da punibilidade pelo cumprimento das penas impostas nas ações penais apontadas pela Magistrada que, por contarem com condenações com trânsito em julgado por crimes cometidos em data anterior aos fatos agora em comento, prestam-se para macular os antecedentes do réu.
V - De qualquer modo, é de se registrar que “Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, as condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de cinco anos da data do novo delito, embora não configurem reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes.” (AgRg no AREsp n. 2.293.248/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.)
VI - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
VII - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. VIII - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
IX - Fixada pena superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
X - Fixada pena de detenção inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP.
XI - Recurso conhecido e parcialmente provido.